Tribunal: TJBA
Processo: 8001529-20.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001529-20.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: ELMA DE OLIVEIRA COSTA MENDONCA

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença proferida em ação que discute a obrigação de custeio de produto à base de canabidiol (“UP LINE OIL – ISOSPEC – CBD 6000 mg”), prescrito à autora para uso domiciliar, mediante autorização excepcional da ANVISA. A sentença indeferiu a produção de prova pericial e julgou o mérito com base em relatórios médicos unilaterais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que indefere prova pericial essencial em processo que envolve controvérsia médico-regulatória complexa, afetando o contraditório e a ampla defesa da parte interessada.

III. Razões de decidir

A produção da prova pericial é imprescindível em litígios que envolvem avaliação técnica sobre necessidade clínica, eficácia terapêutica, segurança, custo-efetividade e regulamentação sanitária do produto.

O indeferimento da perícia e julgamento imediato da causa com base em elementos unilaterais caracteriza cerceamento de defesa, sendo nula a sentença proferida nessas condições.

Precedentes reconhecem a nulidade da sentença prolatada sem a produção de prova técnica adequada, especialmente quando o litígio exige conhecimento especializado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se realize a prova pericial necessária.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que indefere prova pericial essencial à elucidação de controvérsia técnico-científica em demandas de fornecimento de produtos médicos, configurando cerceamento de defesa. 2. A instrução probatória é meio indispensável à efetividade do contraditório em litígios que envolvem avaliação regulatória e médica especializada.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.